Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-50.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL. ATRASO NA OBRA DO CONDOMÍNIO. TESE DE NULIDADE DO “HABITE-SE” E OFENSA ÀS MEDIDAS SANITÁRIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA. POSTERIOR MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE PREVISTA NO CONTRATO. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO PELO ATRASO NA AVERBAÇÃO DO “HABITE-SE”. INDEFERIMENTO À LUZ DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM).
I. Caso em exame: Trata-se de ação ajuizada por adquirente de unidade no Empreendimento Residencial Florença, em Caldas Novas/GO, que alegou irregularidades na entrega da obra, ausência de fossas sépticas, nulidade do habite-se, execução incorreta da rede elétrica e de água e mora contratual, pleiteando obrigação de fazer e indenização.
II. Questão em discussão: Discute-se a existência de descumprimento contratual pela construtora, apto a ensejar condenação à adequação da obra e ao pagamento de multa contratual por atraso na entrega da unidade.
III. Razões de decidir:
1. A questão da nulidade do “Habite-se” fora apreciada nos autos do Mandado de Segurança no 5095051- 83.2022.8.09.0024, que tramitou no Poder Judiciário Goiano, com sentença transitada em julgado validando o “Habite-se” expedido para o empreendimento sob exame, o que pressupõe, em tese, o cumprimento das medidas sanitárias necessárias para a moradia.
2. Quanto à rede elétrica, o contrato previu a possibilidade de eventuais modificações no projeto inicialmente aprovado (rede elétrica subterrânea), por conveniência técnica devidamente justificada ou determinação do poder público ou exigência das empresas concessionárias de serviços públicos, sendo que a construtora elucidou a necessidade dos ajustes por estipulação da concessionária de energia elétrica, o que afasta o pedido de reparação por alteração desse ponto do memorial descritivo.
3. Nosso sistema jurídico tutela o princípio da boa-fé objetiva contratual, preconizado no artigo 422 do Código Civil, especificamente o princípio da proibição do comportamento contraditório, nemo potest venire contra factum proprium, segundo o qual, a ninguém é permitido valer-se de sua própria torpeza.
4. O comportamento da adquirente na antecipação do recebimento das chaves da sua unidade habitacional, mesmo ciente de eventual atraso na entrega da obra coletiva do condomínio, por si só, inviabiliza a pretensa indenização/reparação com base na tese de que o ”Habite-se” veio a sofrer atraso em sua averbação, ante a ofensa ao princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).
IV. Dispositivo:
Negou-se provimento à apelação. Sentença mantida.